Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MANTIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ETAPA INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO. PATAMAR DE 1/2 (METADE) PROPORCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se pela dinâmica delitiva que as consequências do crime suportadas pela vítima ultrapassaram aquelas inerentes ao delito praticado, com o abalo psíquico distinto daquele normalmente experimentado em relação a crimes dessa espécie.
2. No caso dos autos, o ofendido, proprietário do estabelecimento onde se deram os fatos, alterou a sua residência com receio de represália dos autores, pois um deles foi alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por terceiro logo após o emprego da grave ameaça contra a vítima e a subtração da chave de seu veículo, não se consumando o delito por circunstâncias alheais à vontade do apelante.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o "iter criminis" percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o percentual de redução.
5. Adequada e proporcional a redução da pena em 1/2, uma vez que a interrupção dos atos executórios se deu na fase intermediária.
6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.